Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. FILHO MENOR SOB A GUARDA DO PAI DESDE 2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A ALTERAÇÃO PRETENDIDA PELA MÃE. ESTUDO PSICOSSSOCIAL. NECESSIDADES MATERIAIS E AFETIVAS DA CRIANÇA SATISFATORIAMENTE ATENDIDAS NO NÚCLEO FAMILIAR PATERNO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a improcedência do pedido de modificação de guarda na hipótese em que as provas dos autos, com destaque para o estudo psicossocial, revelam que a guarda unilateral exercida pelo pai desde 2015 vem atendendo às necessidades materiais, morais e afetivas do filho menor.
II. Apelação desprovida.